Tribunal: TJSP
Processo: 1517916-07.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517916-07.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS PIRES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517916-07.2019.8.26.0228 -Voto no 17344
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1517916-07.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 24a VARA CRIMINAL
Apelante: LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS PIRES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Giovana Furtado de Oliveira
VOTO no 17344
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
Recurso
defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem
delineadas, o que rechaça a pretendida desclassificação ao art.
28.
DOSIMETRIA. Penas inalteradas. Redutor do § 4o e das
benesses do CP, art. 44 inaplicáveis. Regime fechado intocado.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS PIRES - menor de 21 na data
dos fatos - contra a sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Criminal de
São Paulo, que o condenou às penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa,
no piso, em regime fechado, como incurso na Lei no 11.343/06, art. 33,
caput, negado recurso em liberdade, pleiteando absolvição por insuficiência
probatória e, de forma subsidiária, desclassificação ao delito de uso.
Devidamente
processada,
a
PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517916-07.2019.8.26.0228 -Voto no 17344
3
me antecedeu na Cadeira, a quem estavam conclusos desde 11/3/20,
aportando-me aos 10/9/20.
É o relatório.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “no dia 24 de
julho de 2019, por volta das 17h37min, entre a Rua Eires Garcia e a Rua
Francisco Santo Suosso, altura do no 111, Raposo Tavares, nesta cidade de
São Paulo, LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS PIRES, qualificado a
fls. 07, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 18 (dezoito)
invólucros plásticos contendo Tetrahidrocanabinol (THC), comumente
conhecido como “maconha”, de massa líquida 52g (cinquenta e duas
gramas), como faz certo auto de exibição e apreensão de fls. 08 e o laudo de
constatação de fls. 19/21, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar”, com materialidade comprovada pelo
laudo definitivo às fls. 55/58.
Interrogado, admitiu a propriedade dos entorpecentes
para uso próprio, refutando a mercancia ilícita. Na data dos fatos, teria
pegado emprestado a motocicleta de Roger e estava a caminho de seu
trabalho na pizzaria de Heitor, quando foi abordado e incriminado.
Os PMs Wenderson e Silvanei, em patrulhamento
rotineiro, avistaram o apelante na condução de uma motocicleta e resolveram
abordá-lo. Em revista pessoal, encontraram porções de maconha.
Questionado, informou que os entorpecentes seriam entregues a Heitor, pelo
sistema “delivery”. Acrescentaram que, durante a ocorrência, o celular do
apelante tocou algumas vezes, em cujo visor aparecia o nome do referido
cidadão.
Prova bastante.
Anote-se que o depoimento dos agentes públicos foram
lineares e isentos de qualquer animosidade anterior específica que justificasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517916-07.2019.8.26.0228 -Voto no 17344
4
falsa incriminação, mormente diante do contido no CPP, art. 202, de que toda
pessoa pode ser testemunha, até porque seria um contrassenso o Estado
credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhes negar crédito
quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e
772/682).
E nem se alegue a existência de discrepância entre as
suas narrativas - sequer existentes - e, mesmo que assim não fosse, algumas
contradições seriam naturais e, ao contrário do sustentado, reforçariam a
ausência de prévia combinação ou qualquer sanha obstinada em imputação
fantasiosa.
Como se sabe, “pequenas dissonâncias na prova oral
não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é
constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais
discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do
psiquismo humano” (JUTACRIM 95/262).
A vil mercancia ficou evidente pela quantidade e forma
de acondicionamento dos estupefacientes - divididos em porções individuais -
, bem como pelos inexoráveis depoimentos dos agentes públicos, elementos
suficientes à procedência, não remanescendo quaisquer dúvidas quanto ao
destino a terceiros, o que arreda a pretendida desclassificação para o delito
do art. 28, ventilada em autodefesa.
Em se tratando de crime de ação múltipla - apresenta
várias formas objetivas de violação do tipo penal -, basta, para a consumação
do injusto, a prática de um dos verbos ali previstos (STJ - AgRg no REsp
736729/PR - Ministro OG FERNANDES - Sexta Turma - Dje 02/05/2013).
Dosimetria
As iniciais partiram do piso - 5 anos de reclusão e 500
dias-multa -, porque consideradas normais as circunstâncias da Lei no
11.343/06, art. 42, caput.
Na intermediária, a agravante da reincidência (certidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517916-07.2019.8.26.0228 -Voto no 17344
5
de fls. 83/84) foi compensada com a atenuante da menoridade relativa.
Não há causas de aumento. A recidiva - específica -
corretamente impediu a concessão da minorante do art. 33, § 4o - como se
infere, aliás, de sua interpretação literal, cuja benesse contempla apenas
agentes primários -, bem como a substituição da privativa por restritivas,
inclusive pela ausência dos demais requisitos do CP, art. 44, tornando-se
assim definitivas.
O regime prisional fechado deriva não só da recidiva,
mas da gravidade concreta da conduta - agente surpreendido, em plena via
pública, trazendo consigo e transportando, expressiva quantidade de
maconha, individualmente embaladas, prontas ao consumo, que, se
disseminadas, trariam elevados riscos à saúde pública. Os motivos e as
circunstâncias do crime realmente indicam a insuficiência de modalidade
prisional menos rigorosa, especialmente porque não recomendável à
prevenção e repressão do delito de tráfico, impulsionador de uma verdadeira
cadeia delitiva, arruinando a sociedade de forma funesta, mercê da natureza
destruidora das substâncias apreendidas, cujo poder viciante assola seus
dependentes que, para garantir o consumo, na maioria das vezes, praticam
crimes patrimoniais.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator